Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-58.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011835-58.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDO E DE SEUS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PEQUENA EMPRESA – LIMITE DE DOIS POR CENTO DO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperando e de seus sócios. Precedentes do STJ.

Nos termos do art. 24, §5°, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se de micro e pequenas empresas, a remuneração do administrador judicial deve ser limitada a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1011835-58.2018.811.0000

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE
:

GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA

E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CUIABÁ

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca da Capital, nos autos do pedido de Recuperação Judicial ajuizado pela Recorrente (Proc. n. 1029787- 24.2018.811.0000), que: (i) indeferiu o pedido de suspensão dos apontamentos e protestos em nome da empresa e de seus sócios e de proibição de novas inscrições; (ii) fixou os honorários do administrados judicial no montante de R$ 60.000,00, correspondente a 3,98% do valor total dos créditos arrolados.

Em suas razões, aduz que o recurso deverá ser admitido por se enquadrar nas hipóteses trazidas pela Lei, mormente o inciso II, do art. 1.015, do NCPC, ou seja, é atinente ao próprio mérito do processo.

Afirma que a mera suspensão das ações e execuções a fim de permitir a reestruturação da empresa pelo prazo do §4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 (180 dias) não basta para garantir o sucesso da recuperação judicial, sendo necessário, também, a suspensão dos apontamentos pelo mesmo período, para que a Agravante possa gozar de confiabilidade negocial no mercado até a apresentação e aprovação do Plano de Recuperação, em atenção aos princípios da preservação e função social da empresa.

Cita que se o julgador pode, em favor da recuperação, suspender provisoriamente o direito constitucional de ação dos credores, não há razões para acreditar que não pode suspender, também, o direito cambiário desses mesmos credores, sendo que o pedido indeferido comporta acolhimento com base no próprio § 4º do art. 6º c/c art. 52 e 49, todos da LRF, nos princípios que norteiam o processo de recuperação judicial (LRF, Art. 47), no art. 798 do CPC e nos arts. 4º e 5º da LICC.

Verbera a ausência de prejuízo para credores e terceiros, pois se a exigibilidade da obrigação representada no título está suspensa, está também a obrigação do portador do título de apontá-lo para protesto, sendo que o portador que, eventualmente, se viu impedido de realizar o protesto por ordem judicial certamente não será prejudicado por isso.

Afiança que com a novação das dívidas decorrentes da aprovação do plano de recuperação judicial haverá novos prazos de vencimentos e novos valores, elidindo a mora e seus efeitos, de forma que, se há firmes motivos jurídicos para, num futuro certo deixar de existir as dívidas apontadas, não há porque manter o nome da Agravante nos cadastros dos inadimplentes.

Alega que, existindo lacuna na Lei 11.101/05 quanto a suspensão de protesto de dívidas anteriores a recuperação, deve o Magistrado pautar-se nos princípios norteadores, em especial o de preservação da empresa, bem como nos usos e costumes para a decisão.

Assevera que busca apenas a suspensão dos protestos, e não o cancelamento deles, o que ocorre somente com a aprovação do plano, inexistindo prejuízo ou ocultação perante terceiros que contratarem com a empresa, visto que após o deferimento do pedido constará no seu nome social a expressão “em recuperação judicial”.

Discorre que, no ramo em que atua, a Recorrente precisa ter sempre à disposição o seu nome limpo, pois seus fornecedores têm critérios bastante rigorosos para a contratação/transporte dos serviços de cargas, dentre eles a ausência de apontamentos em serviços de cadastros de proteção ao crédito, bem como que está impossibilitada de renovar o seguro de seus veículos, visto que a negativação afasta as seguradoras, fazendo com o que a empresa tenha que correr o risco de transportar suas cargas sem seguro.

Diz que a medida deve abarcar os sócios porque o art. 6º da LFR é claro ao estipular que a suspensão se opera em face dos créditos dos sócios solidários, até porque se os credores prosseguirem com as demandas em face dos sócios, que são os coobrigados da empresa Agravante, indiretamente atingirão seu patrimônio.

Sustenta que, ao fixar o percentual dos honorários do administrador judicial, o Juízo
a quo
não se atentou para fatores como o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido, valores praticados no mercado regional eart. 24, §5º da LFR.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão agravada para que seja: (i) ordenada a suspensão de todo e qualquer apontamento em desfavor da Agravante e de seus sócios, bem como deixe de proceder novas inscrições relativas aos créditos constantes nas relações de credores apresentadas; (ii) reduzida a remuneração do administrador judicial para o patamar máximo de 2% do passivo, no valor total de R$ 30.092,14, a ser adimplido em 30 parcelas mensais de R$ 601,84, e o restante (40%) quando do encerramento da recuperação judicial, após a apresentação das contas do administrador.

Deferida parcialmente a liminar na decisão de Id. 3767362.

Contrarrazões prestadas pela Administradora Judicial no Id. 3938635.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 8088487, opina pelo parcial provimento do recurso, com a minoração da remuneração do administrador judicial.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020